Tribunal: TJES
Processo: 5007233-72.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007233-72.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CONCEICAO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ("GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO"). OPERAÇÃO REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO PRÓPRIO CORRENTISTA FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. AUTENTICAÇÃO PESSOAL, USO DE SENHA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA MÓVEL PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVASÃO SISTÊMICA OU VÍCIO DE SEGURANÇA DO BANCO. CARÁTER NÃO ATÍPICO DA TRANSAÇÃO. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELO BANCO (RESOLUÇÃO BCB Nº 01/2020). ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VALORES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCEDIMENTAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS ALÉM DO QUE JÁ FOI CONSTATADO E RECUPERADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de Sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. O recorrente afirma ter sido vítima de fraude ("golpe do falso intermediário") ao tentar adquirir um veículo anunciado no Facebook Marketplace, realizando uma transferência via PIX no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para a conta de um terceiro indicado pelo fraudador. Pugna pela condenação do banco à devolução integral do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir : (i) se houve falha na prestação de serviço ou na segurança por parte da instituição financeira recorrida, ou se o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, sob a ótica de fortuito externo; (ii) a regularidade da execução dos procedimentos mitigatórios e regulamentares (MED) pelo banco; (iii) se adequada a não condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: (a) Da ausência de falha sistêmica e culpa exclusiva: restou verificado que o autor efetuou voluntariamente a transação contestada mediante autenticação pessoal, uso de senha e dispositivo móvel de segurança pessoal. Não há nos autos qualquer indício ou prova de invasão sistêmica de sua conta corrente ou de vício no sistema de segurança bancário, o que atrai a configuração de culpa exclusiva da vítima e de terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC). (b) Do perfil e da regularidade da transação: A transação discutida não ostentou caráter atípico. (c) Do cumprimento das normas regulamentares e do MED: Constata-se que não houve inércia procedimental por parte da instituição bancária. O banco adotou adequadamente o procedimento interno de mitigação de danos, nos moldes prescritos na Resolução nº 01/2020 do Banco Central do Brasil, procedendo com a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED). A prova documental demonstra que a instituição financeira iniciou o respectivo procedimento administrativo regulamentar para tentativa de recuperação de valores. Conforme documentos acostados, o sistema de segurança logrou êxito na recuperação parcial dos valores que ainda se encontravam depositados na conta do destinatário fraudador, os quais foram devidamente estornados ao autor. A não devolução integral decorreu unicamente da ausência de saldo remanescente na conta do beneficiário final, fato que cumpre as normas do Banco Central e não implica o reconhecimento de qualquer culpa ou responsabilidade por parte das rés. (d) Da inaplicabilidade da Súmula 479/STJ: O dano experimentado pelo consumidor decorreu de estratagema fraudulento perpetrado por terceiros, de forma totalmente alheia e externa à atividade da instituição bancária (negócio fechado em plataforma de rede social). Trata-se, portanto, de fortuito externo, o que afasta o nexo causal e a aplicação da Súmula 479 do STJ, uma vez que o risco da atividade não engloba negócios particulares imprudentes realizados fora do ambiente do banco. (e) Do dano moral: O dano moral não se presume quando o prejuízo decorre de conduta imprudente do próprio consumidor ao transacionar com terceiros desconhecidos fora do ambiente bancário. Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço imputável ao banco recorrido, improcede a pretensão indenizatória a este título.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 479 do STJ; Resolução BCB nº 01/2020.

RELATÓRIO

Anderson Conceição de Souza ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Santander, objetivando a condenação do banco réu à restituição do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária e juros de mora; e ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O autor narra ter sido vítima de fraude eletrônica ao tentar adquirir um veículo anunciado na plataforma Facebook Marketplace, tendo confiando na veracidade da oferta, transferido via PIX valores de sua conta corrente para a conta de terceiro desconhecido indicado pelo fraudador; registrado boletim de ocorrência; comunicado o banco requerido e solicitado o estorno. Sustenta que o banco falhou em seu dever de informação e de promover mecanismos de defesa e de devolução da quantia em comento, não impedindo a consumação do prejuízo, requerendo a restituição integral do montante transferido e indenização pelos danos morais sofridos.

O réu apresentou contestação sustentando, no mérito, que a transação foi legítima; que adotou os protocolos de segurança aplicáveis; que a transação foi realizada via Mobile Banking, cujo acesso ocorreu com a validação do usuário (QR Code, senha previamente cadastrada pelo cliente junto ao banco e biometria facial); que foi autenticada pelo cliente a partir da digitação de suas credenciais, pessoais e intransferíveis; que foi validada através do ID Santander ativo em um dispositivo móvel usual habilitado e reconhecido pelo cliente, IP compatível e dentro dos padrões de uso historicamente atribuídos ao titular; que o valor transferido via PIX estava dentro do limite de transação estabelecido pelo próprio titular da conta; que não houve acesso atípico à conta do autor ou violação de suas credenciais; ausente falha na prestação de seus serviços a amparar a responsabilização pretendida pelo autor; a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros; que atuou dentro dos limites regulamentares, ao acionar tempestivamente o procedimento MED, mas que por ausência de saldo na conta do recebedor, no momento da solicitação, só foi possível obter a restituição parcial do valor transferido; que tratando-se de fortuito externo, inaplicável a Súmula 479/STJ, sendo incabível o pedido de devolução de valores, danos materiais ou morais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o entendimento de que o prejuízo decorreu exclusivamente da conduta do correntista que seguiu orientações de terceiros golpistas fora do ambiente bancário, configurando culpa exclusiva da vítima.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma integral da Sentença, sob o argumento de falha de segurança e responsabilidade objetiva da instituição financeira. Contrarrazões apresentadas pelo banco pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente, Id. 19817024.

No mérito, a controvérsia rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor. A análise do conjunto probatório conduz à manutenção integral da Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em que pese a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do prestador de serviços é elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC).

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o requerente efetuou voluntariamente a transação contestada mediante autenticação pessoal, uso de senha e dispositivo móvel de segurança pessoal. Não há nos autos qualquer indício ou prova de invasão sistêmica de sua conta corrente ou de vício no sistema de segurança bancário.

Ademais, a transação discutida não ostentou caráter atípico apto a disparar bloqueio preventivo imediato pelos algoritmos do banco, haja vista ter sido validada regularmente por meio de credenciais legítimas a partir de aparelho de confiança do usuário.

No tocante às providências posteriores, não se constata inércia procedimental ou falha na prestação do serviço do banco recorrido. A instituição financeira adotou adequadamente o procedimento interno de mitigação de danos nos moldes prescritos na Resolução nº 01/2020 do Banco Central do Brasil, procedendo com a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

A prova documental acostada aos autos demonstra que o sistema de segurança foi acionado e logrou êxito na recuperação parcial de valores que ainda se encontravam na conta do destinatário, os quais foram devidamente estornados ao autor. O fato de a devolução não ter sido integral por ausência de saldo remanescente na conta do beneficiário final não implica o reconhecimento de culpa pelas rés, mas sim o estrito cumprimento das normas regulamentares do Banco Central para a tentativa de recuperação de ativos.

Por fim, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ. O dano experimentado decorreu de engenharia social e negócio particular fraudulento travado em rede social com terceiros desconhecidos, caracterizando hipótese manifesta de fortuito externo. O risco da atividade bancária não abrange a conduta imprudente do próprio consumidor que realiza transações fora do ambiente seguro do banco.

Neste cenário, o dano moral não se presume. Inexistindo ato ilícito ou defeito de serviço imputável ao banco recorrido, não há fundamento jurídico para a restituição de valores além do que já foi administrativamente recuperado, tampouco para o pagamento de indenização por danos morais.

Os transtornos decorrentes da necessidade de lavratura de boletim de ocorrência, contatos com o banco ou o ajuizamento da presente demanda traduzem-se em percalços e vicissitudes da vida moderna em sociedade, insuscetíveis de amparar pretensão indenizatória de cunho extrapatrimonial.

Com efeito, o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto. Logo, ausente a prova do nexo causal entre a conduta da ré e uma efetiva e grave lesão anímica à dignidade da parte autora, a manutenção da Sentença que julgou improcedente o pedido condenatório é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)